Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017020-75.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[G. L. NEPONUCENO LTDA - CNPJ: 20.002.449/0001-04 (EMBARGANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GENESIO LUIZ NEPONUCENO - CPF: 819.112.627-34 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INSUFICIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO CDC NÃO AFASTA ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por G. L. NEPONUCENO LTDA e GENÉSIO LUIZ NEPONUCENO contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, sob fundamento de inexistência de cerceamento de defesa, ausência de indicação de cláusulas abusivas e inexistência de memória de cálculo apta a demonstrar excesso de execução .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto ao indeferimento de prova pericial; (
ii
) estabelecer se houve omissão acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova; (
iii
) determinar se houve ausência de enfrentamento quanto à origem da dívida e liquidez do título executivo; (
iv
) verificar se os embargos possuem caráter infringente apto a modificar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado afasta o cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir prova pericial desnecessária quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento.

A ausência de impugnação específica e de memória de cálculo idônea impede a demonstração do alegado excesso de execução, inviabilizando a revisão contratual.

A insurgência genérica quanto ao quantum devido não justifica a produção de prova pericial, sobretudo sem delimitação técnica da controvérsia.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte de indicar concretamente as cláusulas abusivas nem afasta o ônus probatório mínimo.

A questão da inversão do ônus da prova encontra-se preclusa, ante a ausência de recurso oportuno contra a decisão de primeiro grau.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, prescindindo de documentos subjacentes para sua validade.

Não há omissão quanto à origem da dívida, pois o acórdão reconhece a suficiência do título executivo apresentado.

A decisão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, não sendo obrigatório rebater todos os argumentos das partes.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento. 3. A ausência de impugnação específica e de memória de cálculo impede o reconhecimento de excesso de execução. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o ônus de demonstrar minimamente a abusividade contratual. 5. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente de documentos subjacentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 370; CDC (aplicação debatida); Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19/11/2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 18/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°1017020-75.2023.8.11.0041

EMBARGANTE
: G. L. NEPONUCENO LTDA E GENESIO LUIZ NEPONUCENO

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por G. L. NEPONUCENO LTDA e GENÉSIO LUIZ NEPONUCENO, em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo
incólume
a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que não houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, porquanto a controvérsia poderia ser solucionada com base no acervo documental constante dos autos, destacando, ainda, que os apelantes não indicaram de forma específica as cláusulas contratuais supostamente abusivas, tampouco apresentaram memória de cálculo apta a demonstrar o alegado excesso de execução, circunstâncias que inviabilizam a revisão contratual e o acolhimento da pretensão deduzi
da.

Ademais, consignou que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como que é vedado ao julgador reconhecer abusividade de ofício, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão.

Sustentam que há contradição ao se exigir memória de cálculo como condição para realização de perícia, quando justamente defendem que a prova técnica é indispensável para apuração do valor devido.

Aduzem, ainda, omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à vulnerabilidade do consumidor e à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Acrescentam que o julgado não enfrentou a discussão relativa à origem da dívida, notadamente a ausência de documentos que teriam lastreado a formação do crédito.

Por fim, afirmam existir contradição no reconhecimento da liquidez do título executivo sem a devida demonstração da evolução do débito.

Ao final, requerem o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão e a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial ou, subsidiariamente, o saneamento dos vícios apontados para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Inicialmente, a parte embargante alega a existência de omissão e obscuridade no acórdão, especificamente quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova pericial contábil.

A prova pericial contábil pleiteada pelos embargantes tinha por finalidade aferir a regularidade dos encargos contratuais e a composição do débito exequendo.

Todavia, conforme expressamente delineado no acórdão embargado, os elementos apresentados pelos embargantes não se revelaram aptos a infirmar os valores exigidos pela instituição financeira, sobretudo porque se limitaram a reproduzir memória de cálculo sem qualquer indicação concreta dos valores que reputariam corretos, nem demonstrar, de forma técnica e individualizada, a suposta irregularidade na evolução do débito.

Assim, a ausência de impugnação específica e de demonstração objetiva do excesso alegado fragiliza a própria pretensão revisional, evidenciando que a insurgência permaneceu no campo genérico, incapaz de afastar a presunção de legitimidade dos valores apresentados pelo exequente.

Nesse contexto, eventual insurgência quanto ao ‘
quantum
debeatur
’
, desacompanhada de memória de cálculo minimamente idônea, não possui o condão de inviabilizar o julgamento da lide, tampouco de impor a realização de prova pericial, sobretudo quando ausente delimitação objetiva da controvérsia técnica.

Ademais, como consignado no julgado, o magistrado, na condição de destinatário final da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências consideradas desnecessárias ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, sem que tal providência configure cerceamento de defesa, desde que a controvérsia possa ser dirimida com base nos elementos já constantes dos autos.

Portanto, afigura-se legítimo o julgamento antecipado da lide, não se verificando qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM
NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

No tocante à alegada omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, não assiste razão aos embargantes.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, embora possível a aplicação das normas consumeristas, tal circunstância não afasta o dever da parte de demonstrar minimamente a abusividade alegada.

Ademais, restou consignado que a questão relativa à inversão do ônus da prova foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, tendo sido indeferida, sem a interposição do recurso cabível, operando-se, assim, a preclusão da matéria.

Nesse cenário, não há falar em omissão, porquanto o julgado foi claro ao afirmar que a incidência do CDC não autoriza, por si só, a revisão automática do contrato, tampouco dispensa a parte do ônus de indicar, de forma objetiva, as cláusulas supostamente abusivas, o que não ocorreu no caso concreto.

De igual modo, não procede a alegação de ausência de enfrentamento quanto à origem da dívida.

O acórdão, ao examinar a suposta iliquidez do título, destacou que a obrigação decorre de Cédula de Crédito Bancário regularmente emitida, a qual, por sua natureza, não exige a apresentação de notas fiscais ou outros documentos subjacentes para sua validade, sendo suficiente a indicação do valor, encargos, forma de pagamento e vencimento.

Assim, ao reconhecer que o título executivo contém todos os elementos necessários à sua exigibilidade, o julgado afastou, de maneira fundamentada, a tese de iliquidez baseada na ausência de documentos pretéritos, não se verificando qualquer omissão a ser sanada.

Dessa forma, o reconhecimento da liquidez e exigibilidade do título não se mostra contraditório, mas sim decorrência lógica da ausência de impugnação específica e da suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira.

Quanto à alegação de prequestionamento, tenho que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, complementado pelos presentes embargos, considerando-se expressamente
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pela parte.

No contexto:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Diante do contexto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, razão pela qual devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026